Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CANHOTO DAS NOTAS FISCAIS ASSINADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE NÃO CONFIGURADA.
1. A inexistência de contrato escrito de compra e venda dos bens é irrelevante, seja porque o pedido de aquisição dos materiais é incontroverso, seja porque a ausência de comprovação documental dos fatos alegados pela parte requerente diz respeito ao mérito da demanda. Ademais, não se está diante de ação monitória, mas de ação de cobrança. Em outras palavras, toda a fundamentação trazida no apelo que diz respeito ao não preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC, bem como a jurisprudência correlata não se mostram pertinentes e/ou úteis para o deslinde da controvérsia. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela Apelante.
2. A controvérsia reside em definir se o acervo probatório indica a entrega da mercadoria e consequentemente a existência da dívida. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A existência e a validade do negócio jurídico foram comprovadas pelos seguintes documentos: i) e-mails trocados entre as partes (que, além de evidenciar o histórico de negociação, demonstram que a ré aprovou os pedidos); ii) Pedidos enviados pela própria ré; iii) Notas fiscais, nas quais se encontram devidamente discriminadas a qualificação das partes litigantes, as mercadorias comercializadas e os respectivos preços. Já a entrega da mercadoria foi comprovada pelos “canhotos das notas fiscais” devidamente assinados pela apelante, cabendo ressaltar que não houve impugnação em nenhum momento das assinaturas constantes neles (ônus do qual lhe atribuía caso objetivasse retirar a validade jurídica atribuída ao referido documento).
4. O recebimento de mercadoria não é ato de cunho negocial e por isso prescinde do representante legal da pessoa jurídica que a adquiriu. É simbolizado pela simples aposição de assinatura no canhoto da nota fiscal e pode ser praticado por qualquer pessoa incumbida, formal ou informalmente, pelo adquirente, seja empregado, preposto ou colaborador.
5. Entregues as mercadorias no endereço convencionado, presume-se a regularidade do recebimento e, por conseguinte, conclui-se pelo direito do vendedor ao recebimento do preço convencionado. Em razão da informalidade do ato de entrega de mercadorias, a teoria da aparência seria bastante para emprestar juridicidade ao recebimento das mercadorias por qualquer pessoa que o faça em nome ou em proveito do comprador.
6. Com relação aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir desde a data de vencimento da dívida, pois se trata de mora ex re, nos termos do art. 397, do CC: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
7. A má-fé não pode ser presumida, razão pela qual a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem. No particular, não é possível constatar dolo de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. A apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição. Para além, não se verificou a intencional alteração da verdade dos fatos pela ré/apelante, mas apenas a defesa de uma tese jurídica que, ao final, não restou acolhida.
8. Em síntese, não foi suficientemente comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC para justificar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
9. Negou-se provimento ao apelo.